Tribunal: TJSP
Processo: 2164580-86.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Desnecessidade. Prequestionamento de temas legais já contido de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DOS EXECUTADOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Desnecessidade. Prequestionamento de temas legais já contido de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DOS EXECUTADOS NÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2164580-86.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
AMAURI STRACCI e NEUZA APARECIDA BOLOGNINI STRACCI, é embargado
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2164580-86.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 30866 ldDnf 2
Embargos de Declaração - no 2164580-86.2019.8.26.0000/50001
Embargantes/Executados:
AMAURI
STRACCI
e
NEUZA
APARECIDA
BOLOGNINI
STRACCI
Embargado/Exequente:
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
MM. Juiz de Direito: Ricardo Hoffmann
Comarca de Campinas – 3a Vara Cível
Voto no 30866
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Inconformismo com a decisão prolatada não representa
hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões
declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Desnecessidade.
Prequestionamento de temas legais já contido de forma
implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC.
EMBARGOS DOS EXECUTADOS NÃO ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 126/129, autos principais), no julgamento do
recurso de agravo de instrumento interpostos contra r. decisão proferida no
Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Campinas, nos autos da ação de
execução ajuizada por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA contra AMAURI
STRACCI e NEUZA APARECIDA BOLOGNINI STRACCI, que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso dos Agravantes/Executados.
Inconformados,
os
Agravantes/Executados opuseram os presentes embargos (e-fls. 01/05,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2164580-86.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 30866 ldDnf 3
incidentes digitais no 50001), para sanar eventual omissão no v. acórdão e
para fins de prequestionamento da matéria.
Alegaram os Embargantes que o v.
acórdão supostamente incorreu em omissão, por desconsiderar os preceitos
entabulados pela lei no 8.929/94 e o art. 49, § 3o, da lei no 11.101/2005.
Houve
manifestação
do
Agravado/Exequente pelo não acolhimento dos embargos opostos (e-fls.
10/13, incidentes digitais no 50001).
É o relatório sucinto.
Trata-se de embargos de declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventual omissão no v. acórdão e para fins
de prequestionamento.
Os embargos de declaração constituem
um recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar
ou esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que rejeitou a pretensão dos Executados no que tange
à sujeição do crédito do Exequente ao plano de recuperação judicial.
Pois bem. Conforme é cediço, a própria Lei
no 11.101/2005, que versa sobre recuperação judicial e falência, possui previsão, em
seu art. 49, no sentido de que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”.
Com efeito, a controvérsia reside no fato de
se definir se o crédito do Exequente pode ser considerado como crédito
extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial dos
Executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2164580-86.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 30866 ldDnf 4
Segundo o Juízo de primeiro grau, o crédito
decorre de penhora rural de 1o grau, de modo que não se sujeitaria ao plano.
Ora, não se pode negar que as partes
firmaram cédula de produto rural, na qual o Coexecutado Amauri deu em penhor as
sacas de soja pretendidas, permanecendo na posse dos bens na qualidade de fiel
depositário (e-fls. 68/71 – autos principais).
Na espécie, a presente execução não visa o
pagamento de crédito, mas sim a entrega dos produtos dos quais a agravante detém
a propriedade fiduciária, por força da emissão da cédula que embasa a execução, de
modo que o crédito do Agravado não se sujeita aos efeitos do processo de
recuperação judicial, tal como decidiu o Juízo “a quo”.
Nesse sentido, é o recente julgado deste E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento – Execução para Entrega
de Coisa Incerta – Cédula de Produto Rural, com garantia de penhor rural – Decisão que
deferiu pedido feito pela exequente, ora agravada, para alienação antecipada de algodão
sequestrado – Inconformismo da agravante, afirmando que o crédito em questão está sujeito à
sua recuperação judicial - Crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial, de acordo
com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, conforme já decidido no julgamento do agravo de
instrumento no 2137706-98.2017.8.26.0000 – Impossibilidade do reexame da matéria - Recurso
não conhecido.” (AI no 2122223-91.2018.8.26.0000. Des. Rel. Thiago de Siqueira. DJ
28.11.2018) (destacado)
Vale dizer, por fim, conforme já restou
demonstrado nos autos (e-fls. 350/351), que ao Juízo da recuperação compete dispor
sobre a realização de atos executivos, sendo certo que a decisão sobre a submissão
do crédito a referida recuperação competia ao Juízo “a quo”.
O recurso, portanto, não comporta provimento. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos Executados,
ficando mantida a r. decisão hostilizada.”
Na hipótese dos autos, os Embargantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2164580-86.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 30866 ldDnf 5
alegaram que o v. acórdão incorreu em omissão. Porém, o que pretendem os
Embargantes é apresentar entendimento diverso do entendimento firmado no
julgamento do recurso de agravo instrumento, o que, por si só, não ampara a
oposição dos embargos de declaração. Assim, não se vislumbra omissão ou
qualquer vício sanável, apenas o inconformismo dos Embargantes com o
deslinde da causa dado por este E. Tribunal.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão,
contradição ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1005173-81.2015.8.26.0577; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Julg.: 29/03/2019).
“Embargos de declaração. Ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 0107483-66.2012.8.26.0100; Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Julg.: 27/05/2019).
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado.
Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento
do recurso. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1017578-96.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
Além disso, convém notar, o magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela
parte, mas sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde
que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como na presente hipótese.
Também, os Embargantes opuseram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2164580-86.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 30866 ldDnf 6
presentes embargos para fins de prequestionamento. Porém, no que tange ao
prequestionamento de dispositivos legais, vale esclarecer que não é
necessária a referência expressa a dispositivo constitucional e/ou legal. O que
é relevante é que a matéria efetivamente devolvida ao exame do Tribunal seja
discutida, apreciada e devidamente fundamentada pela decisão colegiada,
como ocorreu no caso em questão.
Sobre
o
tema,
ademais,
da
desnecessidade de prequestionamento expresso, diz a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 68 E 94 DO
STJ. 1. O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do
especial, de forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente
como tendo sido malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo
a matéria controvertida sido debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da
legislação federal indicada, revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial
(Precedentes: AgRg no REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU de 29/05/2006; AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de
25/05/2006; e REsp n.o 767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de
24/04/2006). 5. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se
nega provimento.” (EDcl no Ag 666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006,
DJ 31.AGO.2006, p. 207). (destacado).
E, para que não restem dúvidas sobre a
correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do art.
1.025, do CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos
de declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2164580-86.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 30866 ldDnf 7
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
Desse modo, considerando que a r.
decisão apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios
ensejadores da oposição de embargos de declaração, os embargos hão de ser
rejeitados. A saber, a oposição do presente recurso beira a litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos pelos Executados.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora